Tribunal: TJBA
Processo: 0300344-74.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300344-74.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA, LORENA PEREIRA BARRETO

APELADO: JORGE RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA, LORENA PEREIRA BARRETO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
LEGÍTIMA DEFESA.

INVIABILIDADE. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DO RÉU. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E ATUAL. DESPROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA OU LUTA CORPORAL. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA ATAQUE ABRUPTO.

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO INJUSTA E IMEDIATA. PREMEDITAÇÃO. REJEIÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PREMEDITAÇÃO E PRESENÇA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA NO LOCAL DOS FATOS. TEMA N.º 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 13 (treze) ANOS E 09 (nove) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1. Trata-se de Apelações Criminais Simultâneas interpostas pelo Ministério Público e pelo Réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

2. A Defesa pleiteia a anulação do veredicto popular com a desconstituição da condenação, reputando-a manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta a tese da legítima defesa e ausência de elementos probatórios consistentes quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio privilegiado, considerando a injusta provocação da vítima.

3. O Parquet sustenta a necessidade de majoração da pena-base, em virtude da intensa censurabilidade da conduta e das consequências do delito, tendo em vista, especialmente, a premeditação evidenciada pela compra prévia da arma, a escolha do local e o fato de a vítima ter sido surpreendida em sua residência, na presença da companheira e de filho menor de idade. Requer, ainda, a revogação do direito de recorrer em liberdade, em conformidade com o Tema 1.068 de Repercussão Geral do STF, que admite a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

4. Compete ao Juízo da execução penal examinar, em face da alegada hipossuficiência econômica do sentenciado, o pleito de gratuidade da justiça. Não conhecimento do pleito.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade resta comprovada, consoante se depreende do laudo cadavérico. A autoria resta demonstrada por meio dos relatos das testemunhas e da confissão do réu, ora apelante, que narrou detalhes do ocorrido e não negou ter desferido os disparos de arma de fogo em face da vítima, porém, alegando ter agido em legítima defesa, logo após a injusta provocação da vítima.

6. Extrai-se que o Conselho de Sentença acolheu os argumentos da acusação, tratando-se de julgamento em que adotado uma das versões defendidas em Plenário. Portanto, não é possível se falar em vício capaz de macular a Decisão guerreada, até mesmo porque eventual error
in judicando
só se verificaria se tal incorreção fosse “manifesta”, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese.

7. A tese defensiva de legítima defesa não se mostra verossímil, diante das contradições e incongruências verificadas nos sucessivos depoimentos prestados pelo próprio apelante, notadamente quanto à posse da arma, dinâmica dos fatos e ausência de qualquer agressão por parte da vítima. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento objetivo que comprove ameaça concreta ou risco atual à integridade física do réu, sendo desproporcional repelir eventual desentendimento pretérito com 04 (quatro) disparos de arma de fogo em região vital (torácica), sem que a vítima estivesse armada ou tivesse oportunidade de defesa. Destaque-se que perante o juízo, a despeito de alegar ter agido em legítima defesa, também afirmou que não houve luta corporal, que a vítima não chegou a tocá-lo e não estava armada.

8. O conjunto probatório evidencia a presença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, considerando que o ofendido foi surpreendido de forma abrupta, sem qualquer discussão prévia ou possibilidade de reação. A companheira do ofendido, declarou com firmeza, que logo após a entrada do apelante na residência, este se dirigiu ao quintal onde se encontrava a vítima, ter ouvido apenas palavras de surpresa por parte desta (o que é isso?!) e, de imediato, ouviu os estampidos dos disparos. A dinâmica dos fatos, somada às declarações contraditórias do próprio réu e o laudo pericial subscrito pelo assistente técnico, afasta confronto físico ou disparos à curta distância, reforçando o juízo do Conselho de Sentença quanto à caracterização do ataque mediante surpresa.

9. Inviável a tese de desclassificação para homicídio privilegiado, uma vez que não se verifica a presença de circunstância emocional relevante ou de injusta provocação da vítima, bem como de qualquer indicativo de domínio de violenta emoção que pudesse atenuar a culpabilidade do agente. Ao revés, os relatos seguros da companheira da vítima, bem como as declarações do recorrente no sentido de que adquiriu a arma de fogo cerca de três meses antes da prática do delito, de que não andava armando antes dos fatos, além da ausência de elementos que demonstrem reação imediata a provocação concreta e atual da vítima, revelam conduta premeditada, desprovida de abalo emocional súbito. Ademais, a tese do homicídio na forma privilegiada (art. 121, § 1º, do CP) foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, que, ao responder negativamente ao quesito sobre a atuação do réu sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o fez com respaldo em provas idôneas. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

10. De fato, a pena-base deve ser exasperada, diante da especial reprovabilidade da conduta. A culpabilidade não se revela ordinária ao tipo penal, visto que o crime foi premeditado, conforme evidenciado. Ademais, as consequências do delito ultrapassam aquelas normalmente inerentes ao homicídio, na medida em que o crime foi praticado em ambiente familiar, na presença do filho menor da vítima, então com apenas três anos de idade, tendo presenciado a vítima agonizando e, desde então, necessita de acompanhamento psicológico, conforme declarado por sua genitora. Tais circunstâncias evidenciam ofensa de maior gravidade ao bem jurídico tutelado, justificando a majoração da basilar. Precedentes.

11. Desse modo, na primeira fase da dosimetria, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base para cada circunstância, fixo a basilar em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, considerando a confissão perante em Plenário do Júri, de ofício, aplico a atenuante da confissão e, ausente circunstância agravante, reduzo a pena no patamar 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, ausente causa de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

12. Mostra-se necessária a aplicação do Tema n.º 1.068 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a tese de que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, não viola o princípio da presunção de inocência, independentemente da pendência de recursos, tendo em vista a soberania dos vereditos.

RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300344-74.2013.8.05.0150
, em que figuram como Apelante/Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelante/Apelado
JORGE RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso da defesa e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e, de ofício, aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto condutor.

2